Tribunal: TJDFT
Processo: 0732593-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732593-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALMEIDA MACIEL LEAL, MARCUS YURI MARANHAO LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A – UNIDADE SANTA LUZIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715004-32.2021.8.07.0001, determinou a remoção do veículo penhorado para o depósito público, nos seguintes termos (ID 204404588 do processo originário): “Considerando que em petições passadas o exequente comunicou não possuir o interesse em ser nomeado o depositário fiel do veículo, assim como o próprio executado, o qual agravou da decisão que o nomeou fiel depositário, assim, caminho outro não há, o bem será removido para o depósito público. Desse modo, nada a prover quanto a petição de ID 204260538. Cumpra-se a decisão de ID 203484010, expedindo-se mandado de remoção do veículo para o depósito público. Cumpra-se”. Em suas razoes recursais (ID 62560160), afirma que foi penhorado o veículo de propriedade do executado. Alega que, tanto o credor quanto o devedor, se negaram a exercer o encargo de fiel depositário do bem. Informa que o juízo de origem determinou a remoção do bem para o depósito público, contudo, caberá ao agravante/credor fornecer os meios. Argumenta que a remoção para o depósito público acarretará custos com estádia e guincho, o que fere o princípio da menor onerosidade. Entende que é dever do próprio devedor ser o depositário do bem. Assevera que não se justifica a retirada do bem da garagem privada do devedor para transportá-lo para um pátio público, onde será fatalmente depreciado, prejudicando tanto o credor quanto o devedor. Defende que a efetividade da execução é a primeira finalidade do processo executivo, que não está sendo observada no caso em comento. Verbera que os custos com guincho e estadia do veículo devem ser suportados pelo devedor. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Consultando os autos originários, verifica-se que o executado expressamente recusou o encargo de depositário fiel, tendo postulado ao juízo de origem que o credor fosse nomeado para o encargo ou nomeado depositário judicial. O devedor alega que não tem estacionamento privativo para guardar o veículo, o qual está estacionado em via pública, sem seguro veicular. A decisão de ID 184382043 determinou que o agravado/executado fosse nomeado fiel depositário do bem penhorado. O executado interpôs recurso, que foi provido para desobrigá-lo do encargo, conforme acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento de n.o 0705399-60.2024.8.07.0000. O credor também se negou a ser o fiel depositário do bem. Dessa forma, o juízo de origem determinou a remoção do veículo para o depósito público às expensas do credor. Diante do contexto dos autos, cabe ao credor verificar se a penhora realizada é suficiente para a satisfação da dívida, bem como ponderar sobre a conveniência em permanecer a constrição. Todavia, insistindo o credor na penhora, as despesas para a remoção do veículo para o depósito público, permitindo a realização da hasta pública, devem ser por si adiantadas. Inclusive, nos termos do art. 154 do Provimento Geral da Corregedoria, aplicada aos juízes e ofícios judiciais do TJDFT, as despesas de remoção de bens são de responsabilidade do interessado. Transcrevo, in verbis: “Art. 154. Todas as despesas com a remoção de bens para o Depósito Público são de responsabilidade do interessado”. Desse modo, compete ao credor avaliar se pretende insistir na penhora. Caso positivo, deverá adiantar as despesas para que seja possível efetivar a hasta pública. Assim sendo, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora